Tribunal: TJES
Processo: 0000618-50.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-50.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALBERTO JOAO PLASTER
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 0000618-50.2019.8.08.0043

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Recorrido: ALBERTO JOAO PLASTER

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos inominado.

Trata-se de ação Declaratória de
Inexistência
de débito e pedido de danos morais, em face de EDP. Narra a inicial que em 2018 um funcionário realizou a troca do seu medido de energia, devido a sua ausência, deixou o TOI na residência da sua vizinha. Posteriormente sendo entregue uma cobrança no valor de R$ 8.622,11 (oito mil seiscentos e vinte e dois reais e onze centavos), relativos ao período de 1812/2015 até 18/12/2018, sob acusação de que havia irregularidade de consumo ocorrida por fraude do Consumidor no medidor.
Por fim, afirma o Autor que no dia 15/10/2019, par volta das 17h3Omin, os funcionários da Recorrente EDP compareceram em sua propriedade e efetuaram a corte de energia, sem sequer informar o motivo do corte e sem prévia comunicação.

A r. sentença julgou parcialmente procedente, conforme dispositivo que se segue:

“Isto posto, com base no artigo 487, inciso I, do Código Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim
DECLARAR A INEXISTENCIA DO DEBITO
de R$ 8.622,11 (alto mu, seiscentos e vinte dois reais e onze centavos), bem como CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.”

Em sede recursal, a requerida requer a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)
”.

Verifico que a alegação da Recorrente não é suficiente para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A própria empresa menciona a necessidade de entrega do TOI ao consumidor ou quem acompanha a inspeção, ocorre que, no caso, a inspeção consta a ausência de um responsável. Oram
não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Compulsando os autos, verifica-se que, em nenhum momento, a Empresa Requerida comprovou a irregularidade apontada no TOl, diante da manifesta impossibilidade de presunção de irregularidade de qualquer ato criminoso supostamente, perpetrado pelo Consumidor. Ademais, a meu sentir, o TOl, prova produzida unilateralmente constatando suposto desvio de energia elétrica no relógio medidor, não ostenta atributo da presunção de legitimidade. (...) Portanto, diante de todas as considerações feitas acima, imperiosa a declaração de inexistência do débito objeto da presente hipótese.”

A conduta da Recorrente foi em desacordo com as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129.

Assim, a meu sentir, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Configura-se, ainda, o dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de serviços essenciais, como a energia elétrica.

É cediço que, no que tange à fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido pelo autor e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

A indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

O quantum indenizatório fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da extensão do dano no caso concreto. (Precedentes: TJES – RI: 00020806920188080013, Relator: FABIO PRETTI, Data de Julgamento: 24/06/2019, COLEGIADO RECURSAL – 3º GAB – 4ª TURMA; TJES – APL: 00038148420168080026, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de publicação: 11/10/2019).

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Sem mais delongas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios dos quais fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)